Tribunal: TJES
Processo: 5021411-06.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021411-06.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LIMOEIRO MATA DA PRAIA LTDA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 15/2024 DO DETRAN/ES. ILEGALIDADE RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DO CONTRAN. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Centro de Formação de Condutores em face de sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de ilegalidade da Instrução de Serviço nº 15/2024 do DETRAN/ES, a qual suspendeu, por prazo indeterminado, o credenciamento de novas entidades para prestação de serviços de formação de condutores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o DETRAN/ES pode, por meio de norma administrativa própria, suspender por tempo indeterminado o credenciamento de Centros de Formação de Condutores (CFCs) em desacordo com a regulamentação federal estabelecida pelo CONTRAN, especialmente a Resolução nº 789/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) atribui ao CONTRAN a competência exclusiva para regulamentar os critérios e procedimentos de credenciamento de entidades formadoras de condutores (arts. 22, X, e 156).
4. A Instrução de Serviço nº 15/2024, ao suspender por prazo indeterminado o credenciamento de novos CFC’s, inova indevidamente o ordenamento jurídico, excedendo o poder normativo do órgão estadual.
5. Precedentes do TJES reconhecem que a atuação do DETRAN/ES em tais moldes fere os princípios da legalidade e da livre iniciativa, por impedir a análise e eventual aprovação de requerimentos que observem os critérios estabelecidos pela Resolução CONTRAN nº 789/2020.
6. Estão presentes os requisitos para concessão da tutela de evidência, diante do reconhecimento do próprio direito, além do risco de prejuízo grave decorrente da paralisação das atividades empresariais da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Compete exclusivamente ao CONTRAN regulamentar o credenciamento de Centros de Formação de Condutores, nos termos dos arts. 22, X, e 156 do CTB e da Resolução nº 789/2020. 2. A Instrução de Serviço nº 15/2024 do DETRAN/ES, ao suspender por prazo indeterminado os credenciamentos, extrapola o poder regulamentar e viola os princípios da legalidade e da competência normativa do CONTRAN. 3. É admissível a concessão de tutela provisória de evidência para assegurar o prosseguimento de credenciamento de CFC, quando atendidos os requisitos legais e configurado o risco de perecimento do direito.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 22, X, e 156; Resolução CONTRAN nº 789/2020; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI nº 5006987-31.2024.8.08.0000, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 24.07.2024; TJES, AI nº 5006585-47.2024.8.08.0000, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 17.07.2024; TJES, AI nº 5007247-11.2024.8.08.0000, Rel. Júlio César Costa de Oliveira, j. 05.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, bem como deferir a tutela antecedente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5021411-06.2024.8.08.0024

APELANTE
:
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LIMOEIRO MATA DA PRAIA LTDA

APELA
DO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de
apelação cível
interposto pelo
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LIMOEIRO MATA DA PRAIA LTDA
contra a r. sentença proferida em id. 13792647, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
“ação de conhecimento”
ajuizada em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido. Ainda, quanto aos ônus sucumbenciais, os atribuiu ao ora autor, fixando os honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais acostadas em id. 13792662, a recorrente sustenta, em síntese, que embora a magistrada singular tenha fundamentado a sua sentença na Lei Estadual nº 9.090/2008, o CTB confere a competência exclusiva ao CONTRAN (Resolução nº 789/2020) para regulamentar o credenciamento das entidades públicas e privadas para prestação de serviços de formação, atualização e reciclagem de condutores. Aduz que compete ao agravado tão somente a atribuição de executar e fiscalizar o fiel cumprimento da lei e das normativas exaradas pelo CONTRAN. Por fim, argumenta que se encontra ilegalmente impedido de exercer a sua atividade econômica, sendo violado os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Desta feita, requer o provimento recursal para restar reformada a sentença de origem, de modo a restar procedente o seu pedido.

Contrarrazões em id. 13792677, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento.

Ademais, em id. 13899457, a apelante requer a concessão de tutela de evidência para que se determine “
o regular prosseguimento do Processo Administrativo Eletrônico EDOCs nº. 2024-TVSHW, ABSTENDO-SE o DETRAN/ES da aplicação da Instrução de Serviço N nº. 15/2024, e da prática de qualquer ato mesmo que superveniente que impeça, inviabilize ou suspenda o credenciamento do CFC requerente, e por consequência, ao ser observado o procedimento e os requisitos/critérios e demais exigências da Resolução CONTRAN nº. 789/2020, que seja concluído o processo e autorizado o funcionamento da empresa, decisão que deverá ser cumprida dentro do prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).
”

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que, na origem, a apelante ajuizou ação aduzindo, em resumo, que: (i) é instituição privada para prestação de serviço de formação, especialização e habilitação de condutores de veículos automotores e elétricos; (ii) protocolou requerimento de credenciamento, gerando o processo administrativo 2024-TVSHW; (iii) o requerimento foi indeferido em razão da Instrução de Serviços nº 15, que revogou as disposições das instruções de serviços anteriores; e (iv) o indeferimento é ilegal e arbitrário.

A parte obteve a suspensão dos efeitos da referida decisão administrativa por meio do agravo de instrumento n.º 5006987-31.2024.8.08.000, em que se determinou ao ora demandado que desse prosseguimento ao processo EDOCs nº. 2024-TVSHW, além de se abster de aplicar a Instrução de Serviço nº. 15/2024, observando os requisitos/critérios e demais exigências da Resolução CONTRAN nº. 789/2020.

Todavia, sobreveio a sentença de improcedência, versando contra a mesma a irresignação recursal.

De plano, ressalto que a apelação comporta provimento para restar reformada a sentença vergastada, como se passa a fundamentar.

A apelante é instituição privada constituída exclusivamente para a prestação de serviços de formação, especialização e habilitação de condutores (CFC) e no dia 03/05/2024, por meio do processo eletrônico EDOCs nº. 2024-TVSHW, protocolou pedido de credenciamento junto ao DETRAN-ES.

Referido pleito foi indeferido na seara administrativa com base no Decreto Estadual n.º 5.353-R/2023 e na Instrução de Serviço nº. 15/2024 do Detran/ES, que expressamente revogou as disposições das instruções de serviço anteriores, no que se refere aos requisitos para credenciamento de pessoas físicas e jurídicas, a fim de estabelecer um novo procedimento de credenciamento adequado à nova lei de licitações (Lei nº. 14.133/2021).

Portanto, segundo a normatização do Detran, o credenciamento de novas empresas para a prestação de serviços de Centro de Formação de Condutores se encontra suspenso, por tempo indeterminado.

Assim, configura-se ilegalidade na atuação do DETRAN-ES em inviabilizar, à míngua de regulamentação própria, o credenciamento de novos CFCs, uma vez que a competência normativa para estabelecer os critérios, requisitos e procedimentos para o credenciamento é reservada por lei à União Federal, por intermédio do CONTRAN.

Sobre o tema, assim preveem os art’s. 22, X e 156 do Código de Trânsito Brasileiro, respectivamente:

“Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

[...]

X – credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito,
na forma estabelecida em norma do CONTRAN
.”

“Art. 156.
O CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas auto-escolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador
”
.

Em resumo, é de competência do CONTRAN a regulamentação de credenciamento para prestação de serviço pelas entidades destinadas à formação de condutores, como à empresa agravada, e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.

Sendo assim, em consonância com os supracitados artigos do Código de Trânsito Brasileiro, é que foi editada a Resolução CONTRAN nº 789/2020, que consolida normas sobre o processo de formação de condutores, inclusive quanto aos critérios de credenciamento das entidades públicas e privadas, que assim prevê:

“Art. 1º. Esta Resolução consolida normas sobre o processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos.

[...]

Art. 40. Compete ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal
credenciar
instituições ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito a respeito do processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos,
na forma estabelecida pelo CONTRAN
.

[...]

Art. 45. As autoescolas a que se refere o art. 156 do CTB, denominadas Centros de Formação de Condutores (CFC), são empresas particulares ou sociedades civis, constituídas sob qualquer das formas previstas na legislação vigente.

[...]

§ 2º
Os CFC serão credenciados pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado
ou do Distrito Federal por período determinado, podendo ser renovado por igual período,
desde que atendidas as disposições desta Resolução”.

Desse modo, não cabendo ao DETRAN⁄ES editar regras inovadoras que imponham condições que possam inviabilizar o credenciamento de CFC ́s, forçoso o reconhecimento do direito da recorrente.

Exatamente por isso, que, tal como bem explanado pelo E.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
nos autos do agravo de instrumento nº 0030174-57.2019.8.08.0024, julgado em 06/04/2021, “[...] face a ausência de poder normativo conferido ao agravado pela Lei nº Lei nº 9503/97 para a edição das regras destinadas à regulamentação do processo de credenciamento de auto-escolas, importante consignar que remanesce-lhe, neste particular, apenas a possibilidade de praticar atos executórios e fiscalizatórios, sem a possibilidade, portanto, de inovar o ordenamento jurídico, devendo, outrossim, em atenção ao princípio da legalidade, ater-se ao fiel cumprimento da lei e das normativas exaradas pelo CONTRAN”.

Veja-se, ademais, que tal é o entendimento já proferido por este e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC). INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 15/2024 DO DETRAN/ES. SUSPENSÃO INDEFINIDA DE CREDENCIAMENTOS. INOVAÇÃO NORMATIVA INCOMPATÍVEL COM A RESOLUÇÃO Nº 789/2020 DO CONTRAN. COMPETÊNCIA DO CONTRAN PARA REGULAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra decisão liminar que determinou o prosseguimento do processo de credenciamento do Centro de Formação de Condutores S R MARTINS CFC EDUCAR, suspendendo a aplicação da Instrução de Serviço nº 15/2024 e observando os requisitos da Resolução nº 789/2020 do CONTRAN. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da Instrução de Serviço nº 15/2024, que suspendeu indefinidamente os credenciamentos de CFCs, e sua compatibilidade com a Resolução nº 789/2020 do CONTRAN, à luz da competência normativa estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 22, X, e o art. 156 do CTB estabelecem que cabe ao CONTRAN regulamentar as condições de credenciamento de Centros de Formação de Condutores e as exigências para o exercício das atividades de instrutor e examinador. A Resolução nº 789/2020 do CONTRAN consolida as normas aplicáveis a esse credenciamento. 4.
A Instrução de Serviço nº 15/2024 do DETRAN/ES, ao revogar normas anteriores e suspender novos credenciamentos por prazo indeterminado, excede o poder regulamentar conferido ao órgão estadual, caracterizando inovação normativa incompatível com o ordenamento jurídico e com a competência exclusiva do CONTRAN
. 5. A liminar concedida pelo juízo de origem, ao determinar o prosseguimento do credenciamento conforme as normas da Resolução nº 789/2020, não configura afronta às disposições legais que vedam a concessão de liminares contra a Fazenda Pública, pois respeita o princípio da razoabilidade e visa evitar o perecimento de direito da parte agravada. 6. Precedentes deste Tribunal confirmam a impossibilidade de o DETRAN/ES inovar o ordenamento jurídico ou restringir o credenciamento de CFCs além do que está previsto na legislação federal e nas normas do CONTRAN. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. Compete exclusivamente ao CONTRAN regulamentar o credenciamento de Centros de Formação de Condutores, conforme o art. 22, X, e o art. 156 do CTB, e a Resolução nº 789/2020, não sendo admitida inovação normativa por parte dos DETRANs. 2. A Instrução de Serviço nº 15/2024 do DETRAN/ES, ao suspender credenciamentos por prazo indeterminado, extrapola o poder regulamentar e viola os princípios da legalidade e da competência normativa do CONTRAN. 3. O deferimento de liminar para assegurar o prosseguimento de processo de credenciamento de CFC, nos termos da Resolução nº 789/2020, é admissível para evitar prejuízo ao direito líquido e certo da parte interessada, em observância ao princípio da razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 22, X, e 156; Resolução nº 789/2020 do CONTRAN; Lei nº 9.494/1997, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5007247-11.2024.8.08.0000, Rel. Júlio César Costa de Oliveira, j. 05/08/2024; TJES, AI nº 5006987-31.2024.8.08.0000, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 24/07/2024; TJES, AI nº 5006585-47.2024.8.08.0000, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 17/07/2024. (Data: 20/Feb/2025, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5011904-93.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC). COMPETÊNCIA NORMATIVA DO CONTRAN. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO POR NORMA DO DETRAN/ES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra decisão que, em ação ordinária ajuizada por Centro de Formação de Condutores, deferiu tutela de urgência para determinar a continuidade do processo de credenciamento da autoescola, observando os requisitos da Resolução CONTRAN nº 789/2020. O DETRAN/ES alegou ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e defendeu sua competência para credenciar Centros de Formação de Condutores (CFC), bem como a adequação de sua regulamentação à nova Lei de Licitações (Lei n.º 14.133/2021), pleiteando atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/ES pode inovar no ordenamento jurídico ao estabelecer requisitos adicionais para o credenciamento de CFCs, além dos estabelecidos pelo CONTRAN; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que impeça o prosseguimento do credenciamento da autoescola. III. RAZÕES DE DECIDIR Compete ao Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), nos termos do art. 22, X, e art. 156 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), regulamentar o credenciamento de entidades voltadas à formação de condutores, inclusive os requisitos exigidos para essa atividade. O DETRAN/ES, ao editar a Instrução de Serviço n.º 15/2024, extrapola sua competência ao impor requisitos adicionais não previstos pela Resolução CONTRAN nº 789/2020, configurando indevida inovação normativa. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) já firmou entendimento de que não cabe ao DETRAN/ES criar regras inovadoras em matéria de credenciamento de CFCs, sendo essa competência reservada ao CONTRAN. A probabilidade de êxito do recurso é ausente, considerando a harmonia entre a decisão recorrida e precedentes deste Tribunal que reconhecem a ilegalidade de requisitos adicionais impostos pelo DETRAN/ES. A ausência de probabilidade de êxito do recurso inviabiliza a concessão da tutela de urgência pleiteada, restando o agravo recebido apenas no efeito devolutivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Compete exclusivamente ao CONTRAN regulamentar o credenciamento de Centros de Formação de Condutores (CFC), não podendo o DETRAN/ES inovar o ordenamento jurídico com requisitos adicionais. A ausência de poder normativo do DETRAN/ES para criar regras sobre o credenciamento de autoescolas impede a imposição de requisitos não previstos pela legislação federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, X; CTB, art. 156; Lei nº 14.133/2021; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento n.º 5001489-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 10.05.2023; TJES, Apelação Cível n.º 5028078-13.2021.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 21.06.2023. (Data: 16/Oct/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5008116-71.2024.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Liminar)

O exposto evidencia a necessidade de acolhimento da pretensão autora, bem como de deferimento da tutela incidental requerida em id. 13899457, para assegurar o prosseguimento de processo de credenciamento da apelante como CFC, nos termos da Resolução nº 789/2020.

Os requisitos legais para tal restam devidamente preenchidos, seja pela configuração do próprio direito, como pelo risco de sobrevir lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista, principalmente, a impossibilidade de exercício das atividades da apelante, que são exclusivas para prestação de serviços ao apelado. Ademais, a medida é plenamente reversível.

No que se refere à impossibilidade da tutela provisória de urgência (de natureza antecipada) concedida, por alegada violação do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, c/ c o art. 1º, da Lei nº 9.494/1992
("Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação"
), observe-se que a jurisprudência dominante do E. STJ tem mitigado o rigor das referidas regras para reconhecer a possibilidade de concessão de liminar ainda que se cuide de medida de caráter satisfativo, isso de modo a resguardar, preservar ou realizar, já em sede de tutela provisória de urgência, bem jurídico de maior relevância e extração jurídica (
v.g.
: STJ, AgRg no AREsp nº 431.420-MG, DJe de 17/02/2014).

Em outros termos, a proibição na concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, deve ser mitigada em consonância com o princípio da razoabilidade, sendo admissível o deferimento liminar quando tal providência seja imprescindível para evitar o perecimento do direito, como é o caso concreto.

Em conclusão,
conheço e dou provimento
ao recurso,
reformando a sentença de origem de modo a restar procedente o pedido autoral
. Ainda,
defiro a tutela antecedente,
determinando ao apelado o prosseguimento ao processo EDOCs nº. 2024-TVSHW, além de se abster de aplicar a Instrução de Serviço nº. 15/2024, observando os requisitos/critérios e demais exigências da Resolução CONTRAN nº. 789/2020. Estabeleço, inicialmente, o prazo de 15 dias para cumprimento da decisão.

Consectário, inverto em favor do patrono da apelante a verba honorária estabelecida na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em raz
ão de vedação contida no artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido de atuar no presente recurso.